Tribunal: TJBA
Processo: 8014119-26.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014119-26.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

APELADO: JARDSON MATOS REIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL
.
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 9º E 10º DO
CPC.
PROCEDIMENTO PROCESSUAL NECESSÁRIO
.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O Magistrado
a quo
decretou a inépcia da petição inicial por entender que a parte autora não fez prova da alienação do bem descrito na inicial, extinguindo, assim, a ação sem resolução do mérito, entretanto, não foi observado o que preceituam os artigos 9º e 10º do CPC.

2. Na hipótese do Juiz da causa não se convencer do preenchimento dos requisitos da peça exordial, deve respeitar a regra inserta no art. 321, “
caput
”, do CPC.

SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8014119-26.2024.8.05.0080
,

em que figuram, como apelante

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
e, como apelado,
JARDSON MATOS REI
S
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator